Tribunal: TJBA
Processo: 8005167-23.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8005167-23.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ORLANDO TEIXEIRA DO CARMO

Advogado(s)
:
TIAGO VINICIUS ANDRADE LEAL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA SUPOSTA PR
ÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2º, INCIS
O
S
II, III E
I
V, DO CÓDIGO PENAL.

S
ÚPLICA DE DESPRONÚNCIA. SUSTENTADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA.
IMPROCEDÊNCIA.

DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONJUNTURA FÁTICA DELINEADA A PARTIR DA PROVA ORAL QUE APONTA PARA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES E DE ALTA PROBABILIDADE DA AUTORIA CRIMINOSA. FASE DE MERA CONTIGÊNCIA DO
JUS PUNIENDI
ESTATAL. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. EVENTUAIS CONTRADIÇÕES NO ÂMBITO DAS PROVAS ORAL E DOCUMENTAL E DEMAIS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. JUIZ NATURAL DA CAUSA. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 5.º, INCISO XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES.

PLEITO SUBSIDIÁRIO
DO
RECORRNTE
DE
AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S DO MOTIVO FÚTIL,
DO EMPREGO DE FOGO
E

DA UTILIZAÇÃO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
.
IMPOSSIBILIDADE
.

IND
ÍCIOS
DE QUE O CRIME FOI PERPETRADO DE
FORMA A SURPREENDER
O
OFENDID
O
, DIFICULTANDO
OU IMPOSSIBILITANDO
A SUA DEFESA
.
ELEMENTOS COLHIDOS NO BOJO DA INSTRUIÇÃO PRELIMINAR QUE INDICA QUE O ACUSADO DESEJAVA VINGAR-SE
DA VÍTIMA, APÓS
TER SOFRIDO PREJUÍZO PATRIMONIAL AO RECORRENTE EM RAZÃO DO SUPOSTO FURTO DE UM BEM.

FILMAGENS DO LOCAL DO FATO QUE REVELAM QUE O OFENDIDO SOFREU UM ATENTADO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE FGO, POR MEIO DE LÍQUIDO INFLAMÁVEL.
VERSÃO
DO ACUSADO
APRESENTADA NO BOJO DAS PEÇAS DEFENSIVAS QUE NÃO SE REVELAM ISOLADAS NOS AUTOS.

IRRESIGNA
ÇÃO RECURSAL QUE NÃO DEMONSTROU A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA EXCLUSÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8005167-23.2023.8.05.0103, oriundos da Var
a do Júri
e Execuções Penais
da Comarca de
Ilhéus
/
BA, tendo como Recorrente
ORLANDO TEIXEIRA DO CARMO
e
como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora